Tribunal: TJMT
Processo: 1001807-26.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Vistos, etc...
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, contra r. decisão prolatada pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, autos no 1054449- 81.2020.8.11.0041 - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, que deferiu antecipação da tutela de urgência e determinou que a parte requerida, ora agravante, procedesse à autorização/custeio do tratamento multidisciplinar destinado ao autor.
A parte Agravante alega, em síntese, que “caso mantida a referida decisão, a Agravante sofrerá lesão grave e de difícil reparação, uma vez que terá que arcar com os custos do tratamento de procedimento que, POR FORÇA DA LEI não está obrigada a autorizar/custear. Conclui -se, portanto, sem a necessidade de maiores esforços de exegese, que a pretensão recursal demonstrou a plausibilidade do direito alegado, bem como a lesão manifesta ao direito da Agravante, além de demonstrar de forma cabal a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação” (id. 75294960 - Pág. 5 – TJMT).
Registra que, “após o recebimento do Mandado de Intimação, com deferimento da liminar, os atendimentos solicitados pelo beneficiário foram devidamente autorizados pela Agravante, que por sua vez realizou todos os agendamentos junto aos prestadores habilitados e informou à parte Agravada em 08/01/2011 os locais, datas e horários dos atendimentos” (id. 75294960 - Pág. 6 – TJMT).
Assevera ter cumprido “fielmente o determinado em sede liminar, realizando os agendamentos dos atendimentos de todas as especialidades requeridas pelo Agravado, porem o próprio beneficiário deixou de comparecer, o que comprova que não há a urgência para realização do tratamento” (id. 75294960 - Pág. 7 – TJMT).
Afirma que “a desídia do agravado em iniciar imediatamente o tratamento concedido liminarmente , somente comprova que não há urgência ou possíveis danos ou riscos ao resultado do processo em face do tempo de tramitação, até que a questão seja decidida, podendo esperar o transcurso do tempo até que haja uma decisão de mérito” (id. 75294960 - Pág. 8 – TJMT).
Requer em caráter liminar a concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do agravo.
É a síntese.
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pela parte Agravante, não identifico como relevantes os fundamentos e o perigo da lesão irreparável, a ensejar a concessão do pretendido efeito.
Do relatório clínico consta que o recorrido possui transtornos de desenvolvimento decorrente de autismo, tendo motivada a pretensão junto à operadora de plano de saúde.
A propósito:
Fato é que tendo a médica especializada requerido determinado procedimento/exame, revela-se indubitável a sua relevância para o mesmo, sendo imperioso observar que "é abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo referido plano." (STJ - Ag.Rg. no AREsp 733825/SP - Rel(a) Min(a) Antonio Carlos Ferreira - Dje. 16/11/2015).
Nesse viés, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da parte Agravante, uma vez que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da agravante, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, os direitos à vida e saúde, bem maiores do ser humano, resguardados pela Constituição Federal em seus artigos 1o, III, 5o, “caput” e 6o, “caput”.
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que a parte Agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil de 2015, de modo que INDEFIRO A LIMINAR pleiteada.
Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Após, encaminhe-se a Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator